Tribunal: CARF
Processo: 15465.000287/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.000287/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.520 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
FERNANDO OTAVIO SOARES COUTINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
MOLÉSTIA GRAVE. APOSENTADORIA OU REFORMA. ISENÇÃO.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 13-33.885 da 7a Turma da DRJ no
Rio de Janeiro(2)/RJ (fls. 37 e segs.).
Trata-se de Notificação de Lançamento, de fls. 06, lavrada em 04/01/2010, em face do
contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2005, Ano-Calendário de 2004
tendo sido apurado crédito tributário de R$ 232,72, já acrescido de multa de ofício de
75% e juros de mora calculados até 29/01/2010.
De acordo com o documento “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, de fls. 07,
foi apurada omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora COMANDO DO
EXÉRCITO, CNPJ 00.394.452/0533-04, no valor de R$ 97.652,08.
O Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento alegando que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15465.000287/2010-68
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.520 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000287/2010-68

- As explicações constantes da primeira contestação datada de 16/12/2009, relativas aos
Exercícios 2007 e 2008 servem para esta impugnação, razão pela qual as incorpora à
presente.
- Anexa cópia das instruções aos contribuintes que tenham que entregar declaração
retificadora, onde se pode constatar que elas não explicitam com clareza a
obrigatoriedade de lançamento dos rendimentos tributáveis já declarados anteriormente.
- Qualquer indivíduo que venha a ter o direito à isenção de imposto de renda
reconhecido por autoridade legal estará obrigado à apresentação de declaração
retificadora, não havendo outro meio para isso.
- Até agora nenhuma palavra sobre o real motivo do erro cometido: o pedido de
restituição dos valores relativos ao imposto de renda descontados na fonte nos anos
anteriores.
- O fato gerador dessa retificação foi tão somente o imposto de renda descontado na
fonte e que agora deverá ser restituído pela Receita Federal, pois foi concedida a
isenção.
- Foram apresentadas três novas declarações, sendo duas no dia 30/10/2009 e esta, que
gerou a notificação, em 03/11/2009, todas no tocante ao Exercício 2005, e quanto ao
Exercício 2006 foram apresentadas duas retificadoras, sendo a primeira em 30/10/09 e a
segunda em 03/11/2009.
- Crê ter dado as explicações pertinentes quando do seu comparecimento à agência da
Receita Federal de Madureira e, por isso, não consegue compreender o motivo da
autuação e da lavratura da multa correspondente.
Por fim, espera que as explicações, juntamente com os documentos apresentados,
sirvam para dirimir todas as dúvidas no sentido de coibir o procedimento injusto a que
está sendo submetido.
Foi anexado o documento “contestação”, datado de 16/12/2009, fls. 04, citado pelo
Contribuinte em sua impugnação, cujo teor segue resumido abaixo:
- Foi publicada sua reforma no Diário Oficial da União no 107, de 8 de junho de 2009,
sendo esta contada a partir de 21/07/2008, porém o início da doença teria se dado em 29
de maio de 2000, e tendo comparecido ao órgão de vinculação recebeu uma portaria
sobre concessão de isenção de imposto de renda e uma orientação sobre procedimentos
junto à Receita Federal para restituição referentes os anos anteriores.
- Foi até a agência da Receita Federal em Madureira, recebendo as orientações sobre a
retificação/restituição de imposto de renda, tendo a agente fiscal tentado esclarecer o
assunto.
- Contratou escritório de contabilidade para elaboração da declaração retificadora, tendo
este sentido dificuldade para fazer a declaração retificadora para recebimento da
restituíção dos valores de imposto de renda retido na fonte .
- Nas instruções escritas da Receita Federal não está expresso que os rendimentos
tributáveis declinados na declaração anterior tenham que ser repetidos na declaração
retificadora, tratando de serem alterados os dados específicos que precisavam ser
retificados, declarando-se os rendimentos como isentos e não tributáveis.
- Não houve omissão uma vez que os rendimentos tributáveis que foram declarados,
sobre os quais pagou ou recebeu restituição, constavam na primeira declaração de
imposto de renda entregue.
Foram juntados aos autos os seguintes documentos: cópia da Portaria no 115, fls. 09,
cópia de Ata de Inspeção de Saúde, fls. 10 e cópia da Portaria no 721 do Ministério da
Defesa, publicada em 08/06/2009, fls. 11.
Na impugnação apresentada no processo 15465.001058/2010-61, que trata de assunto
similar, foi anexada cópia da Comunicação de Parecer de Inspeção de Saúde do
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.520 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000287/2010-68

Ministério do Exército, o qual está sendo juntado ao presente processo através de cópia
anexada às fls. 29.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Em pesquisa no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, identifica-se que o
contribuinte entregou Declaração de Ajuste Anual Original, Exercício 2005, Ano-
calendário 2004, em 28/04/2006, onde constaram como rendimentos tributáveis R$
97.652,08, tendo a DAA resultado no Imposto a Restituir de R$ 99,15. Posteriormente
foram entregues diversas Declarações de Ajuste Anual Retificadoras, sendo a última
entregue em 03/11/2009, onde foram zerados os valores de rendimentos tributáveis.
Compulsando os autos, observa-se que o lançamento fiscal teve como base a
Declaração de Ajuste Anual - DAA Retificadora apresentada em 03/11/2009.
Alega o Contribuinte que procedeu à retificação da Declaração de Ajuste Anual
considerando ter direito à isenção de imposto de renda por motivo de moléstia grave.
Quanto à isenção do imposto de renda pessoa física, prevista através da Lei 7.713/88,
em seu art. 6, inciso XIV o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000, de 26 de
março de 1999, define no § 4o do art. 39 a forma de comprovação da doença grave para
que se faça jus ao do direito de isenção, como segue:
Decreto 3.000, de 26 de março de 1999.
RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I
Rendimentos Diversos
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
...
Pensionistas com Doença Grave
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47.
...
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.520 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000287/2010-68

De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal, sendo a comprovação da doença
grave feita obrigatoriamente através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Passa-se, então ao exame da documentação acostada aos autos para comprovação dos
requisitos cumulativos acima citados indispensáveis ao direito à isenção.
Inicialmente, é de se ressaltar que, da análise da Ata de Inspeção de Saúde, fls. 10 e do
Parecer de Inspeção de Saúde, fls. 29, emitidos pelo Ministério da Defesa – Exército
Brasileiro identifica-se que o contribuinte é portador de neoplasia maligna desde de 11
março de 2008, sendo atendida a exigência legal de comprovação de doença tipificada
legalmente, comprovada através de laudo peridical emitido por serviço médico oficial
da União.
Da análise do outro requisito indispensável à concessão da isenção, verifica-se que, de
acordo com o Parecer de Inspeção de Saúde, fls. 29 e da Portaria no 721 do Ministério
da Defesa, publicada em 08/06/2009, fls. 11, o Contribuinte só foi reformado a partir de
21/07/2008, tendo sido julgado incapaz definitivamente para o serviço do Exército.
Conclui-se, então, que o contribuinte só passou a ter direito à isenção prevista na Lei no
7.713/1988, artigo 6o, inciso XIV, com a redação da Lei no 11.052, de 29 de dezembro
de 2004, e alterações introduzidas pelo artigo 30 e §§ da Lei no 9.250/1995, a partir de
julho de 2008 (o mês da reforma), momento em que o contribuinte preencheu os dois
requisitos essenciais para fruição da isenção pleiteada.
Considerando-se que a Notificação de Lançamento em pauta se refere ao Ano-
calendário 2004, ano em que o Contribuinte ainda não se encontrava reformado,
verifica-se que os rendimentos recebidos pelo Contribuinte não são oriundos de
aposentadoria, reforma e pensão, não tendo sido atendido o requisito previsto na
legislação, motivo pelo qual consideram-se tributáveis os rendimentos recebidos pelo
Impugnante no ano em pauta.
Cabe ressaltar que com a entrega da Declaração Retificadora, a Declaração Original
deixou de ter validade. A Declaração Retificadora tem a mesma natureza da Declaração
Original, substituindo-a integralmente, conforme previsto na Instrução Normativa SRF
no 15 de 6 de fevereiro de 2001, publicada no DOU 08/02/2001, como segue:
“Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual pode
retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de nova
declaração, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente;”(grifo meu)
Pelo exposto, conclui-se que ocorreu a omissão de rendimentos, sendo correto o
lançamento, considerando a previsão legal para que seja efetuado o lançamento nos
casos de falta de declaração ou de declaração inexata (art. 841 do Regulamento do
Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de 26/03/1999 – RIR/1999 e art. 149,
inc. II e IV, do CTN).
Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo-se o crédito
tributário apurado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/04/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 14/05/2013, Recurso Voluntário, fl. 47, sustentando, em apertada síntese, que por
ocasião dos fatos fiscalizados estava na reserva remunerada, na inatividade, o que equivale a
aposentadoria, logo situação que atende a condição exigida na lei isentiva.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.520 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000287/2010-68

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.

Isenção do IR sobre proventos de aposentadoria – doença grave
Em breve repasse do acima já relatado, o contribuinte, militar, foi autuado por
omissão de rendimentos e apresentou impugnação alegando ser portador de moléstia grave
relacionada na lei que concede isenção.
A turma julgadora da primeira instância considerou não atendidas as condições
para o gozo da isenção uma vez não ter sido comprovado que os rendimentos em questão, do ano
de 2004, tratavam-se de proventos de aposentadoria ou reforma. Não obstante, a DRJ reconheceu
ter sido o contribuinte à época dos fatos portador de moléstia grave que lhe permitiria pleitear o
benefício.
Em sede de recurso voluntário o recorrente explica que na ocasião não havia sido
ainda reformado mas encontrava-se desde 1995 na reserva remunerada, conforme comprovante
de fl. 59, o que equivale à aposentadoria do cidadão civil, em razão da inatividade.
A questão encontra-se nesse aspecto pacificada na esfera administrativa a favor do
recorrente pela Súmula CARF no 63, que vincula este julgador:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

Entendo então que, no caso concreto, atendidos ambos os condicionantes legais
para que se faça jus à isenção do imposto por moléstia grave, deve ser afastado o crédito lançado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.520 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15465.000287/2010-68

Fl. 76
DF CARF MF
Original